Tribunal: STF
Processo: HC 192271
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão anteriormente proferida, que negou a ordem de habeas corpus em favor do paciente.



    A defesa alega ausência de requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva e requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.



    É o breve relatório. Decido.



    De fato, há razão para o acolhimento do writ.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional: 



    “Há indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme se vê do APFD e dos laudos de constatação, sendo que os relatos ali constantes narrados informam que os autos DIEGO, IGOR e ISADORA se encontravam num veículo Voyage, cor prata, de IGOR, no que os policiais , após a abordagem localizaram 17 (dezessete) tabletes de maconha. Ainda havia um veículo Fiesta se encontrava junto ao Voyage, tendo empreendido em fuga, contudo, posteriormente foi feita a abordagem policial.



    No veículo Fiesta foram localizados 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, sendo que o veículo era conduzido pelo autuado GUILHERME. Após sua prisão os policiais foram a sua residência e no local foi apreendido outro tablete de maconha, balança de precisão e papel filme.



    Assim, considerando-se a gravidade da infração – tráfico de drogas -, indubitável é que a liberdade dos agentes colocaria em risco a ordem pública local e acarretaria insegurança social, sendo certo ainda que embora sejam primários CAC (fls. Anexo – Cr, sem numeração) o fato denota uma gravidade concreta tendo em vista que se trata de 25kg (vinte e cinco quilogramas) de maconha o que fomentaria de forma incisiva a proliferação do tráfico de drogas nesta microrregião. Tais fatos demonstram que a prisão preventiva é medida proporcional e adequada ao caso, devendo ainda apurar, conforme manifestou o dominis litis se há, na verdade, uma associação para o tráfico de drogas.



    […]



    Em sendo assim, mister a conversão da prisão em flagrante do(s) autuado(s) supra em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, revelando-se, por ora, inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 310, inciso II, do CPP)



    Além do mais, mostra-se evidenciada de forma concreta a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 533.159/SP, DJe 19/12/2019)



    Ademais, sequer há nos autos qualquer comprovação idônea de endereço no distrito da culpa, o que torna necessária a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, ao menos nesta fase.” (eDOC 20, p. 41-42)



    O acordão proferido pelo TJMG afirmou o seguinte:



    “Noutro giro, considerando a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória como uma medida excepcional de cunho acautelatório e justificável apenas nos estritos casos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, vejo que, no presente caso, tal medida se mostra plenamente justificável. 



    Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade ou insuficiência de fundamentação nas r. decisões prolatadas pela d. autoridade apontada como coatora, estando devidamente calcadas em dados concretos dos autos e fundamentadas na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção e manutenção da medida extrema, senão vejamos: 



    [...] 



    Assim, a d. autoridade apontada como coatora expôs dados que demonstram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e a consequente necessidade da manutenção da sua segregação cautelar, não havendo que se falar em revogação da prisão por ausência de fundamentação



    Ademais, sem a pretensão de se adentrar ao mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito de tráfico de drogas de que é acusado o paciente se revela de elevada gravidade concreta, eis ter sido apreendida imensa quantidade de entorpecentes (25 kg de maconha, conforme mencionado na decisão que converteu o flagrante em preventiva – doc. de ordem n.º 20), o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta apurada. No sentido de que a incomum quantidade de drogas apreendidas é um fator a ensejar a manutenção da segregação provisória de indivíduo supostamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, como forma de garantia da ordem pública, é a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal: 



    […]



    Assim, percebe-se facilmente que a infração imputada ao paciente encerra elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade do agente, ensejando a manutenção da segregação cautelar ora fustigada, como forma de garantia da ordem pública, conforme bem exposto pelo d. Magistrado primevo. 



    Nesse diapasão, não obstante a primariedade técnica do agente, conforme demonstram a CAC e FAC (doc. de ordem n.º 15), e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta nãotem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis. 



    Destarte, malgrado a irresignação dos impetrantes, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do agente, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual. 



    Impende consignar, também, que a Lei 12.403/11 modificou o artigo 313 do Código de Processo Penal, passando a dispor que somente se admitirá prisão preventiva, dentre outras hipóteses ali elencadas, quando o máximo da pena cominada ao crime for superior a 04 (quatro) anos. 



    No presente caso, repita-se, o paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, cuja pena máxima cominada, privativa de liberdade, é de 15 (quinze) anos de reclusão, restando configurado, portanto, o requisito objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema. 



    Vislumbra-se, portanto, não apenas a presença dos pressupostos e requisitos fáticos (artigo 312 do Código de Processo Penal), a saber, a garantia da ordem pública, mas também de um dos requisitos instrumentais (artigo 313, I, do mesmo codex), qual seja, prática de crime doloso punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva. 



    Quanto ao pleito de aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste aos impetrantes. 



    [...]



    Nesse contexto, conforme dito alhures, a gravidade concreta do delito imputado, aliada à prova de sua materialidade e a indícios suficientes de autoria por parte do ora paciente, revela a necessidade de se manter a prisão preventiva ora fustigada, pelo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas do acautelamento não seria suficiente para se garantir a ordem pública. 



    Cumpre salientar, ainda, que as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.” (eDOC 20, p. 81-87)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do agravante, tampouco seu envolvimento com organização criminosa, inobstante a quantidade da droga.



    O paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do recorrente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; 



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    e) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Intime-se



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente